Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703176-59.2019.8.07.0017 RECORRENTE: VANILDO VICENTE DE ARRUDA RECORRIDOS: ERMITO FRANCISCO DOS ANJOS, MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COISA JULGADA. INEXISTENTE. SIMULAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME PRATICADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO NÉGOCIO. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO. DESPESAS COM IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INCIDENTES SOBRE O BEM. RESSARCIMENTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ. 1. Apelação interposta em face de sentença que, reconhecendo a configuração de enriquecimento ilícito derivado de negócio jurídico anulado, julgou procedente o pleito para condenar os réus/apelantes ao pagamento de valores referentes ao IPVA e às multas incidentes sobre o veículo. 2. Havendo fundadas dúvidas sobre o pedido de gratuidade de justiça e diante da ausência de declaração e hipossuficiência econômica, há de se indeferir o benefício, postulado apenas em segunda instância. 3. Não merece acolhida a alegação de coisa julgada quando a causa de pedir é distinta daquela inserta na demanda anteriormente ajuizada. Prejudicial rejeitada. 4. Ciente de que o negócio entabulado estava viciado, ou assumindo tal risco, não há se falar em indenização do agente, sob pena de premiar a sua própria torpeza. Não há se falar em enriquecimento sem causa quando verificada a má-fé do suposto prejudicado, devendo ser afastada a incidência do art. 884 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando que não há provas de que teria agido de má-fé, razão pela qual a boa-fé deve ser presumida. Defende que faz jus à restituição de todos os valores pagos relativos à multa, ao seguro obrigatório e ao IPVA. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de fixação de honorários recursais no percentual máximo, bem como de publicação exclusiva em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB/DF 45.350. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 422 do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, naqueles autos, restou afastada a boa-fé do adquirente, pois, não obstante servidor público aposentado e negociante do ramo de compra e venda de carros, celebrou negócio com valor muito abaixo do preço de mercado, sem que houvesse qualquer registro documental da transação, seja por meio de contrato de compra e venda ou mero recibo de pagamento. Além disso, é pouco crível que não tenha ao menos desconfiado da agilidade do estelionatário, haja vista ter este adquirido o veículo por R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e imediatamente procurado vendê-lo por valor muito inferior. Assim, em que pese tenha entendido pela inexistência de coisa julgada, uma vez que não houve debate acerca do alegado enriquecimento sem causa e da devolução dos valores pagos a título de IPVA e infrações, é certo que há de se observar a congruência entre os julgados, reconhecendo, desse modo, a má-fé do autor” (id. 18926699 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB/DF 45.350. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016